Tribunal: TJES
Processo: 5001853-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001853-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELSO ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5001853-78.2021.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
CELSO ROSA DE OLIVEIRA

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

No exórdio alega a parte autora em síntese
, que é pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Sustenta que, ao analisar os extratos de pagamento de sua pensão, verificou que estão sendo debitados de seu benefício previdenciário, pelo réu, a quantia mensal de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a título de reserva de margem consignável (RMC), correspondente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 16335466, incluído em seu vencimento em Maio de 2020, com limite de R$1.463,00 (hum mil, quatrocentos e sessenta e três reais). Não obstante, aduz o postulante que jamais pactuou com o banco suscitado o referido contrato, não tendo recebido em sua residência, ademais, qualquer cartão de crédito referente ao mesmo, razão pela qual somente tomou ciência de sua existência ao perceber os descontos mensais. Nessa esteira, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à parte requerida que proceda à imediata suspensão dos descontos objurgados. Pugna, ademais, pela confirmação da tutela de urgência por ventura concedida, pela declaração de nulidade do contrato objurgado, pela restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e pela condenação do requerido em danos morais.

Em sua defesa (ID 7395405), o réu argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda. Aventa, ainda, a decadência como questão prejudicial do direito do autor. No mérito, destaca que não praticou qualquer ato ilícito, tendo sido o contrato regularmente firmado entre as partes, bem como que, ao não reconhecer o autor o negócio jurídico, mostra-se evidente que o banco também tenha sido vítima de um golpe perpetrado por falsário. Destaca, também, que a parte autora realizou saque complementar durante a vigência do contrato e recebeu em sua residência as faturas correspondentes, optando por adimplir apenas o valor mínimo constantes nas mesmas, demonstrando saber da existência do negócio existente entre as partes. Quanto aos danos morais, aduz que seu reconhecimento depende da existência do nexo de causalidade e do dano, alegando que o postulante não trouxe aos autos provas dos mesmos.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato cartão de crédito consignado (nº 16335466), tornando, por conseguinte, definitiva a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 6111561);

B) DETERMINAR que a parte requerida promovam em 10 (dez) dias, a exclusão do referido contrato do benefício previdenciário do autor junto ao INSS, sob pena de multa diária de R$400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos moldes o §1º do art. 536 do CPC; e

C) CONDENAR a parte demandada à restituição, em dobro, dos valores já descontados do vencimento do autor pelo contrato declarado nulo, com atualização monetária desde a data de cada desconto indevido e acrescido de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação.

Concedo, desde já, a compensação do valor de R$709,00 (setecentos e nove reais), devido pelo demandante, com aqueles referentes à condenação ora imposta ao demandado, nos termos do art. 368 do CCB/02.

Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”

A parte ré, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum,
alegando
incompetência absoluta do juizado especial e no mérito, que não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do restante da fatura. Todos os descontos promovidos no rendimento da parte Recorrida, se
amoldam perfeitamente no exercício regular de um direito reconhecido e visam apenas remunerar a Instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito no comércio em geral. Alega ainda, desproporcionalidade do valor da multa, e inexistência de danos morais.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, arguiu a parte ré/recorrente a complexidade da causa. Sem razão. A sentença de piso enfrentou muito bem o tema:

“
Quanto a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda, razão não assiste ao demandado.

A causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito.

Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia, posto que o ponto fulcral da demanda se concentra em constatar se houve falha na prestação dos serviços por parte do demandado.”

Além disso, em análise do mérito, foi verificada a falsificação grosseira da assinatura da parte autora, nos contratos que foram apresentados, o que dispensa a realização de prova pericial. Vejamos:

“
Ocorre que, não obstante constar dos referidos instrumentos assinaturas alegadamente apostas pelo autor, percebe-se, de simples cotejo destas e daquelas constantes nos documentos trazidos pelo requerente e efetivamente assinados por ele – ID 6108830 – a falsificação grosseira da assinatura do postulante.”

Com relação ao mérito do recurso da ré/recorrente, entendo correta a decisão de piso. Tal prática – envios de valores e cartões não solicitados sob forma de empréstimo – tem sido amplamente utilizada atualmente, tendo em vista a enxurrada de ações idênticas que abarrotam o judiciário. Em havendo comportamento indicativo de discordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, correto o entendimento
a quo.

Após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu/recorrente pelos danos suportados pela autora/recorrida já não comporta maiores divagações
(“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Além disso, vários foram os fatores que indicaram a fraude contratual, o que foi bem observado na sentença de piso:

“
Aponte-se, ainda, as demais inconsistências nos referidos contratos apontados pelo autor, como informações erradas acerca de seu estado civil e de seu documento de identidade, bem como a ausência de indícios de que o cartão tenha sido utilizado para compras pelo autor, conforme demonstram as faturas juntadas ao ID 7395410.

Assim, a ausência de provas no sentido de que o consumidor tenha, de fato, contraído contrato de cartão de crédito consignado junto ao réu, faz nascer a obrigação de reparar os danos que por este ato tenha sofrido o postulante, eis que a falha na prestação de serviços restou comprovada, inteligência do art. 14 do CDC.”

No que tange ao dano moral,
tenho que restaram demonstrados, tendo em vista que o banco recorrente não agiu com transparência com o consumidor, causando-lhe grandes transtornos. O recorrido, no caso, teve descontados em seus proventos valores indevidos, por vários meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.

Além disso, entendo que o desconto não-autorizado implica violação à privacidade da parte, influindo em seu bem-estar, c
ausando abalo psicológico e, consequentemente, dano moral indenizável.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da indenização.

Vejamos a jurisprudência pátria a este respeito:

TJ-RJ - APELACAO APL 00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001 (TJ-RJ)

Data de publicação: 20/02/2014
Ementa:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
EMPRÉSTIMO

NÃO- CONTRATADO
.
DANOS
MATERIAIS
MORAIS
CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação ( CDC , art. 2º , §único) e a ré no de fornecedora de serviço. ( CDC , art. 3º ), sendo objetiva a sua responsabilidade ( CDC , art. 14 ). -Reconhecida a cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -
Dano

moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Manutenção da sentença.

Apelação. Ação de declaração de inexistência de dívida c.c. devolução de valores. Ausência de comprovação de que a autora firmou contrato de empréstimo com o réu. Fraude. Falha na prestação de serviços do réu caracterizada. Danos morais reconhecidos. Valor fixado a título de indenização mantido. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001650-63.2019.8.26.0531; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda movida pela autora em face de Banco BMG S/A e julgou parcialmente procedente o pedido em face de Banco Pan S/A, para o fim de declarar nulo o contrato e determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome da suplicante. Descontos consignados de seu benefício previdenciário. Configuração de relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Sentença mantida neste aspecto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004557-96.2020.8.26.0071; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

A indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva, com vistas a que o causador do dano seja desestimulado à reincidência da mesma prática futuramente.

O valor atribuído está condizente com o caso, não ocasionando enriquecimento ilícito da parte.

Da mesma forma, o valor da multa por descumprimento da obrigação não se encontra elevada, estando condizente com o caso em análise, devendo ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso incólume e condenando a recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 09 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso incólume e condenando a recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.